Tribunal: STF
Processo: RHC 254750
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Condenação com trânsito em julgado. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcos Roberto Ambrosio Júnior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 955.557/SP (evento 30).



    O Recorrente foi condenado à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (eventos 4 e 5). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a nulidade das provas produzidas a partir da invasão de domicílio sem autorização e fundadas razões para o ingresso policial na residência. Sustenta que a autoridade policial, a partir de denúncia anônima e sem qualquer investigação prévia, invadiu a casa do recorrente. Requer seja declarada a nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar, com a consequente absolvição do recorrente (evento 37).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 64).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 30): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ILICITUDE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. 



    Agravo regimental improvido.” 



    Inicialmente, anoto que a questão arguida no presente recurso ordinário em habeas corpus é resultante condenação transitada em julgado (evento 11).



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Registro que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Na espécie, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do recorrente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da apelação, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 4):



    “(...).



    Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade do feito pela suposta ilegalidade no flagrante, devido à violação ao domicílio do réu, o que macularia as provas produzidas. 



    É pacífico o entendimento de que o crime de tráfico é permanente, ou seja, seus efeitos se protraem no tempo, por deliberação exclusiva do seu agente ativo. Assim sendo, a verificação a respeito, ainda que no interior da moradia, prescinde da prévia expedição de ordem judicial dada hipotética situação de flagrância, confirmada em sequência. 



    No caso dos autos, extrai-se dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do réu que, após receberem denúncias que o apontavam como responsável pelo crime de tráfico, foram realizadas diligências próximas a sua residência, ocasião em que se depararam com o réu em via pública, o qual, ao avistar a viatura, dispensou porção de cocaína no chão e empreendeu fuga, entrando em sua residência, onde foi detido. 



    Realizada busca no local, foram encontradas outras porções de drogas, embalagens plásticas, balança de precisão e máquina de cartão. Tais circunstâncias são suficientes para tornar legítima a atuação dos policiais no caso em apreço, pois, além de robustas as informações sobre traficância praticada pelo réu, ele se encontrava em situação de flagrante delito (confirmado na sequência) e em plena tentativa de fuga, tendo os policiais agido diante da fundada suspeita, a tornar despiciendo, in casu, maiores diligências investigativas ou a prévia expedição de mandado de busca domiciliar para ingresso no imóvel.



    Nesse sentido, destaca-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, que simboliza o entendimento adotado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO POR PESSOA NÃO RESIDENTE NO IMÓVEL. INGRESSO MOTIVADO POR FUNDADAS RAZÕES. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. (...) 3. O tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, estando em flagrante aquele que o pratica em sua propriedade, ainda que na modalidade de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Autorização por pessoa que chama a proprietária (usucapião) da chácara de sogra e é mãe da neta da acusada. Precedentes do STF e do STJ. 4.Neste caso, o contexto fático antecedente mostra riqueza de elementos indicativos da prática delituosa, de modo que não há como acolher o pleito de nulidade das provas obtidas por meio do ingresso dos policiais na residência dos recorrentes. (...). Precedentes. 6. Recurso ordinário improvido. (STJ, RHC 141.544/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma, julgado em 15/06/2021, publicado em 21/06/2021 grifo nosso) 



    Portanto, não se vislumbra a existência de violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tendo em vista a devida configuração, na hipótese, de fundadas razões, extraídas a partir de elementos concretos e objetivos do caso, a permitir a exceção à regra da inviolabilidade de domicílio prevista no referido dispositivo constitucional. ”



    A Corte Superior, ao ratificar a conclusão das instâncias antecedentes, consignou que:



    “Reafirmo que, no caso em apreço, não se constatou qualquer ilegalidade manifesta que justifique a concessão de habeas corpus, uma vez que o contexto fático apontava para a existência de fundada suspeita de prática de crime permanente no local. Após o recebimento de uma denúncia anônima, os policiais se dirigiram ao local indicado, momento em que o agravante, ao avistar a viatura, descartou uma sacola contendo cocaína e fugiu para o interior de sua residência. Assim, não há falar em nulidade decorrente de suposta violação de domicílio.



    Em casos semelhantes, assim já se manifestou esta Corte Superior:



    (...)



    Nessa ordem de ideias, a pretensão de revisão da condenação imposta implicaria o minucioso reexame de todo o conjunto fático-probatório colacionado durante a instrução criminal, procedimento totalmente inviável na via estreita do habeas corpus.”



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do recorrente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 217.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022); “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).



    No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022); “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente